Tribunal: CARF
Processo: 12278.720063/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12278.720063/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
M & M BRINDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO
PARA REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se o indeferimento da opção quando comprovado que o contribuinte
incorreu em erro procedimental absolutamente escusável na quitação de débito
que estava inscrito em dívida ativa.
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO
PARA REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
ou de um ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias,
contados da data da sua ciência, para a regularização dos débitos que
motivaram o feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso de voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo e Andréia Lúcia Machado Mourão, que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12278.720063/2015-08
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.720063/2015-08

Trata-se de recurso voluntário interposto por M & M BRINDES LTDA contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante do
indeferimento de opção pelo SIMPLES NACIONAL promovido pela DRF/Campinas-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Do indeferimento da opção
A empresa em epígrafe fez opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional em 26 de janeiro de 2015.
Essa opção foi indeferida em razão da existência de débito inscrito em Dívida Ativa da
União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN), cuja exigibilidade não estava
suspensa, conforme demonstrado a seguir:
Débito - Código da Receita: 1507
Nome do Tributo: Simples Nacional
Número do Processo: 10830511799201450
Número da Inscrição: 8041401041809
Data da Inscrição: 11/07/2014
O indeferimento apontado no respectivo Termo (fl. 14) teve como fundamento legal o
artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
Da manifestação de inconformidade
O registro do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional ocorreu em 10
de fevereiro de 2015, ao passo que a interessada apresentou, tempestivamente, sua
manifestação de inconformidade em 26 de fevereiro de 2015 (fls. 02/03).
A empresa alega, inicialmente, que deixou de recolher em época própria os débitos com
a RFB, relativos à DAS dos meses de 06/2011, no valor de R$ 735,17, e 12/2012, no
valor de R$ 492,30, fato que gerou o termo de indeferimento da opção pelo Simples
Nacional e motivou sua exclusão desse regime de tributação.
Em assim sendo, requer seja analisada sua situação, uma vez que os motivos que
levaram ao referido indeferimento já foram sanados dentro do prazo legal, ou seja, até
31 de janeiro de 2014 – determinando-se o cancelamento do “ato administrativo que
motivou a exclusão do contribuinte para que seja realizada a inclusão no simples
nacional retroativa a data de 01 de janeiro de 2015 para a regularização da presente
situação”.
Ao final, requer seja incluída no Simples Nacional.
Anexa os documentos de fls. 13/22.
A DRJ/Porto Alegre proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.720063/2015-08

inscrito em Dívida Ativa da União, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no
prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo fundamentou a sua decisão no fato de ter
constatado que a dívida em questão teria sido extinta somente em 25/02/2015, portanto, depois
do prazo legal concedido pela legislação (no ano de 2015, tal prazo foi estendido até 06/02/2015
conforme Nota Simples Nacional no 001/2015, da CODAC).
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que os débitos que motivaram o indeferimento foram recolhidos e atualizados (em
26/09/2014) dentro do prazo legal estipulado pelo ADE No 990401 de 03/09/2014. Acrescenta
que no período de janeiro a 15/02/2015 estava à espera de decisão. Após esta última data, tendo
sido verificado que o pagamento foi efetuado “na RFB administrativo”, foi orientado pela
Receita Federal a efetuar novamente o pagamento “na forma PGFN”. Isto foi feito em
23/02/2015 pelo valor de R$ 1.994,30 acompanhado de pedido de revisão de débitos inscritos em
dívida ativa da União (recepcionado em 29/02/2015).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a interessada teve sua opção indeferida através do Termo
registrado em 10/02/2015 (fls. 14). Esse foi o ato administrativo que motivou a manifestação de
inconformidade.
Entretanto, desde 03/09/2014, com a edição do ADE no 990401 (fls. 15), tudo
indica que a empresa já estava excluída do regime (com efeitos a partir de 01/01/2015) em
virtude da existência de débitos.
Em seu recurso, a interessada esclarece que os débitos que motivaram o
indeferimento (aqueles que foram reunidos na inscrição número 8041401041809) já haviam sido
recolhidos e atualizados desde 26/09/2014, portanto, dentro do prazo de trinta dias estipulados no
mencionado ADE.
Efetivamente, nos documentos anexados com a manifestação de inconformidade
já era possível constatar que a empresa recolheu dois DAS (Documentos de Arrecadação do
Simples Nacional), em 26/09/2014, para quitar os débitos de R$ 492,30 e R$ 735,17,
respectivamente, referentes aos períodos de apuração 12/2012 e 06/2011 (fls. 18 a 21). No
mesmo anexo, também havia sido juntado o comprovante do recolhimento, efetuado em
23/02/2015, do DAS referente à quitação do débito inscrito na DAU sob o número
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.720063/2015-08

8041401041809. Este último chegou, inclusive, a ser atestado pela DRJ (mas considerado
intempestivo para fins de reverter o indeferimento da opção).
Pois bem.
Parece claro que a contribuinte se equivocou ao ter recolhido os DAS referentes
aos débitos de R$ 492,30 e R$ 735,17 quando estes já estavam consolidados numa inscrição em
dívida ativa. Cumpriu o prazo previsto no ADE, porém, errou na forma de regularização dos
débitos. Depois, quando soube que sua opção para ano-calendário de 2015 havia sido indeferida,
acabou por pagar em duplicidade débitos referentes aos mesmos fatos geradores.
A meu ver, estamos diante de um erro procedimental absolutamente escusável na
medida em que as obrigações tributárias foram extintas no prazo legal previsto no primeiro ato
de exclusão.
De fato, o § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006, aplica-se à
comunicação de exclusão do regime. Veja-se:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Perceba-se que a norma faz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI
do caput do art.17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo de
indeferimento (fls. 14) objeto da manifestação de inconformidade.
Com efeito, há precedentes nesta Casa que admitem a extensão da regra do art. 31,
§ 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias para apresentação da
manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da opção motivada pela
existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.720063/2015-08

Neste sentido, o brilhante voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, proferido no
Acórdão no 1101-001.103, ao invocar a razoabilidade da referida extensão diante do silêncio
desta faculdade no âmbito de indeferimento de opção. Confira-se:
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS.
FALTA DE RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA SOBRE MULTA POR
ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR ANTES
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. Admitido e regularizado o erro no
recolhimento do débito apontado como pendência impeditiva da opção, deve ser
deferida a opção da contribuinte pelo ingresso no Simples Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente
em exercício), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Benedicto Celso Benício Júnior, José
Sérgio Gomes, Marcos Vinícius Barros Ottoni e Antônio Lisboa Cardoso.
(...)
Por fim, cumpre ter em conta que a Lei Complementar no 123/2006 admite que, no caso
de exclusão de contribuintes do SIMPLES Nacional, a opção seja restabelecida caso o
sujeito passivo regularize os débitos em até 30 (trinta) dias da ciência do ato de
exclusão:
(...)
Considerando que a lei silencia a respeito desta faculdade no âmbito de indeferimento
de opção pelo SIMPLES Nacional, é razoável concluir que este mesmo direito deve ser
reconhecido àquele cujo ingresso é vedado em razão, também, da constatação de débitos
pendentes. (grifei)
Outrossim, o Acórdão no 1101-001.061 do qual também participou a ilustre
Conselheira:
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se extenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.951 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12278.720063/2015-08

(...)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão
(presidente), Marcos Vinícius Barros Ottoni, Edeli Pereira Bessa, Benedicto Celso
Benício Júnior (Relator), Mônica Sionara Schpallir Callijuri e Joselaine Boeira Zatorre.
Portanto, seja na forma de um termo de indeferimento da opção ou de um ato de
exclusão do regime, concordo que há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data da
sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
E assim, como a interessada cumpriu o prazo nas duas ocasiões (chegando a
replicar a extinção das mesmas obrigações tributárias), não vejo razão para manter o
indeferimento da opção.
Por oportuno, esclareça-se que não é competência deste colegiado a apreciação do
pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União (recepcionado em 29/02/2015)
que foi juntado com a manifestação de inconformidade e cuja cópia foi também incluída com o
recurso.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital